Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700699-41.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA JACY DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Agravo de instrumento interposto por Alda Jacy Dias contra a decisão de indeferimento de medida de urgência nos autos 0704634-75.2023.8.07.0016 (3o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata suspensão do desconto de Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) dos proventos de aposentadoria da agravante (em razão de doença grave). Eis o teor da decisão ora revista: À Secretaria para retificar o valor atribuído à causa, nos termos da petição de ID 152153218, a qual recebo. Valor correto: R$ 49.871,59. Passo a apreciar o requerimento de tutela provisória. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que a concessão de medidas cautelares e antecipatórias como a que ora é vindicada poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Alega a parte autora que é servidora aposentada do Distrito Federal. Aduz que tem diagnóstico de Espondilite Anquilosante e que faz jus à isenção do IRPF em seus proventos. Requer, em sede de tutela de urgência, provimento judicial que determine ao Distrito Federal que se abstenha de descontar o tributo em seus proventos de aposentadoria. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, os pressupostos autorizadores da medida. É que a parte requerente não narrou em sua petição inicial e tampouco comprovou eventual situação fática concreta que demonstrasse a imprescindibilidade da imediata cessação das retenções referentes ao imposto de renda em seus contracheques sob pena de risco ao resultado útil do processo. Afinal, a ação foi ajuizada no corrente ano. Aproximadamente dez anos após passar para a inatividade, o que me permite deduzir que vem obtendo seu sustento independentemente da incidência ou não da retenção em sua folha de proventos e pode, assim, aguardar a solução do mérito sem que tenha a sua sobrevivência digna ameaçada, mormente em razão da celeridade do procedimento sumaríssimo. Por fim, o laudo médico pericial n.o 705/2022, elaborado por junta médica oficial em razão de avaliação para o fim de isenção do imposto de renda e emitido em 11.8.2022, antes, portanto, do presente ajuizamento, em que pese a parte autora somente tê-lo juntado aos autos após ser instada para tanto pela segunda vez por este Juízo, é expresso em consignar que “O(A) periciando(a) não é portador(a) de doença especificada em lei, no momento” (ID 153514652 - Pág. 1). Então, se a parte autora não é acometida por uma das doenças taxativamente previstas no artigo 6.o, inciso XIV da Lei n.o Lei n.o 7.713/1988, inexiste probabilidade do direito a amparar o pedido de tutela de urgência, haja vista que, como se sabe, o dispositivo legal que concede isenção tributária deve ser interpretado restritivamente, consoante dispõe o artigo 111, inciso II do CTN. O momento processual exige, pois, o prestígio da presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. Então, venham os autos conclusos. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação e intimação. A agravante sustenta, em síntese, que: a) “sofre de Espondilite Anquilosante, patologia que lhe impede de realizar determinados movimentos e atividades físicas de moderada a alta intensidade no decorrer de seu tratamento”; b) “É inequívoco, Excelência, que as patologias que acometem a Agravante são GRAVÍSSIMAS e que os efeitos dessas malsinadas moléstias se prolongam no tempo e que elas não podem ser completamente extirpadas por quaisquer procedimentos pontuais, sendo certo que, se submeterá a tratamentos que hão de ser realizados pelo resto da sua vida, ad eternum”; c) “é preciso seja reconhecida a inexistência de relação jurídica entre a Agravante e a Ré cujo objeto seja o pagamento de Imposto de Renda de Pessoa Física sobre seus Proventos de Aposentadoria, eis que os proventos de Aposentadoria e Portadora de Espondilite Anquilosante são isentos desse malsinado e gravoso imposto”; d) “ao determinar a hipótese de isenção do Imposto de Renda para os Portadores de doenças graves, o legislador deixou claro que essa parcela da sociedade merece um tratamento diferenciado por parte do Estado, com a possibilidade do emprego integral dos seus acréscimos patrimoniais – que então não serão gravados pelo IRPF – para tratamentos médicos”; e) “o servidor público inativo portador de doença grave Espondilite Anquilosante) como é o caso da Agravante, tem direito à isenção da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos, na esteira do §1o do Artigo 61 da Lei Complementar Distrital n. 769/08”; f) “não há prejuízos ou riscos para o Agravado com a concessão da medida vindicada, já que ela, sim, pode ser cassada a qualquer momento, sendo certo que o Agravado dispõe de todos os meios para exigir todo e qualquer tributo que lhe seja devido”. Postula (liminar e mérito) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para imediata suspensão dos descontos “(i) do Imposto de Renda e (ii) da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos e dos Pensionistas (Art. 54, III c/c Art. 61 da LCD n. 769/08) sobre os Proventos de Aposentadoria da Agravante”, até o julgamento de mérito da demanda. Pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, à luz dos comprovantes colacionados na origem. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados ao ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque os documentos carreados no atual estágio processual não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. É que as normas tributárias que dispõem sobre isenção devem ser interpretadas literalmente, na forma do artigo 111, II do Código Tributário. Disciplina a Lei 7.713/1988, a qual dispõe sobre o Imposto de Renda cobrado de pessoas físicas (IRPF): art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...). XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. No caso concreto, o processo originário estaria, até o presente momento, instruído tão somente com: a) relatório médico que atesta a doença da agravante (id 147837132); b) laudo médico pericial de avaliação para fins de isenção de imposto de renda, o qual informa que “a pericianda não é portadora de doença especificada em lei, no momento” (id 153514652). Conforme bem destacado na decisão ora revista, se a parte autora não é acometida por uma das doenças taxativamente previstas no artigo 6.o, inciso XIV da Lei n.o Lei n.o 7.713/1988, inexiste probabilidade do direito a amparar o pedido de tutela de urgência, haja vista que, como se sabe, o dispositivo legal que concede isenção tributária deve ser interpretado restritivamente, consoante dispõe o artigo 111, inciso II do CTN. Sendo assim, no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se evidencia a alegada ilegalidade ao ponto de subsidiar a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo que a análise do pedido, à luz das provas produzidas até o atual momento, não prescinde da instauração do efetivo contraditório. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Na mesma linha de raciocínio, o recente julgado da Egrégia 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE LAUDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a imediata suspensão dos descontos/recolhimentos do IRPF sobre a remuneração mensal percebida pelo agravante. 2. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso concreto, ausente a probabilidade do direito. 3. A doença que acomete a parte autora, ora agravante, cardiopatia necessita de comprovação. Não há nos autos documentos, laudos aptos a indicar que a cardiopatia é grave, necessitando o pleito do autor de dilação probatória. 4. Ademais, a administração é regida pelo princípio da legalidade e, nesse passo, o art. 111 do Código Tributário Nacional determina que a legislação tributária que concede isenção seja interpretada de modo literal, vale dizer que não se abre ao intérprete a possibilidade de incluir hipóteses de incidência não previstas expressamente pelo legislador, razão pela qual há de comprovar a cardiopatia grave que eventualmente acomete o recorrente. 5. Agravo conhecido e não provido. (2a Turma Recursal, acórdão 1395997, DJE: 10/2/2022). Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (Código de Processo Civil, artigo 300, caput). Indefiro, pois, o pedido liminar. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito